Tribunal: TJES
Processo: 5024330-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024330-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e o pedido contraposto, dando por meritoriamente resolvida a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que o recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Aduz o autor, em síntese, que possui um cartão de crédito da requerida e que ao tentar efetuar uma compra em um supermercado, teve a transação recusada em razão de limite disponível em sua conta; que conseguiu pagar pelos produtos por meio de outro cartão e que se sentiu constrangido pela recusa no pagamento. Pretende, assim, a condenação da requerida em indenização por danos morais e que seja compelida a corrigir o limite do seu cartão de crédito.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que o recorrente não foi capaz de se desincumbir do ônus de provar a verossimilhança das suas alegações, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, já que cabia a ele provar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações, em especial, os danos morais que pleiteia nos autos, o que não ocorreu.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Frisa-se que o autor não apresentou prova capaz de demonstrar a redução imotivada no limite do seu cartão de crédito, fotos do ocorrido ou mesmo tratativas capazes de atrair a verossimilhança dos fatos narrados. Em outras palavras, compete ao consumidor provar, ainda que minimamente, os fatos alegados.

Não há um elemento de prova sequer capaz de demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565), não tendo, portanto, comprovado o alegado dano, o desonera de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo seu o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu.

Assim, vejo que o fato em debate não configura qualquer falha na prestação de serviço da ré a ensejar seu dever de indenizar, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC,

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)